Tribunal: STF
Processo: ARE 1450554
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDORA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 E APOSENTAÇÃO APÓS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELO ERÁRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DIREITO A EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE ATIVOS E INATIVOS E À COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA POR INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO ESPECIFICADAS NOS ARTIGOS 2º E 3º DA EC 47/2005. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. O art. 40 da Constituição Federal assegura aos servidores públicos o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do ente público respectivo, dos servidores ativos, inativos e pensionistas. E o § 14 do referido artigo prevê que somente os entes federativos que instituíram regime complementar de previdência podem fixar o valor das suas aposentadorias e pensões ao limite máximo fixado para o Regime Geral da Previdência Social.



    2. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE nº 590260/SP, em sede de Repercussão Geral, dirimiu a controvérsia no sentido de determinar a aplicação da paridade remuneratória entre os servidores públicos ativos e inativos que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    3. In casu, considerando que a recorrente ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003 e se aposentou após a referida emenda, não há direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, pois não foram observadas as regras de transição especificadas nos artigos 2º e 3º da EC 47/2005.



    4. Precedentes do STF (RE 590260, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24/06/2009) e do TJRN (Ag nº 0804118-90.2019.8.20.0000, Rel. Juiz Convocado Eduardo Pinheiro, 3ª Câmara Cível, j. 22/10/2019; AC nº 2017.020538-9, Rel. Des. Amaury Moura Sobrinho, 3ª Câmara Cível, j. 21/08/2018; AC nº 0821278-39.2019.8.20.5106, Rel. Des. Ibanez Monteiro, 2ª Câmara Cível, j. 04/07/2020; AC nº 0801863-36.2020.8.20.5106, Rel. Des. Virgílio Macedo Jr., Red. p/ Acórdão Des. Ibanez Monteiro, 2ª Câmara Cível, j. 04/08/2020).



    5. Apelo conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da Emenda Constitucional 41/2003 e 40, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente